Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724149-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAS BROTHERS MECANICA LTDA AGRAVADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GAS BROTHERS MECÂNICA LTDA contra decisão de ID 155908799 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA E OUTROS, que fixou o valor do débito remanescente. Afirma, em suma, que o valor atribuído à causa foi de R$ 15.000,00; que houve decisão anterior apontando como parâmetro o valor da condenação, que consistiria em montante apurado em liquidação de sentença; que a decisão impugnada é contraditória em relação ao pronunciamento judicial anterior. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, estabelecendo como parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios o valor de R$ 15.000,00. Subsidiariamente, que os honorários incidam sobre o valor da condenação. Custas recolhidas (ID 48011035). Na petição de ID 48100970, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, são duas as questões merecedoras de análise. A primeira refere-se ao parâmetro estabelecido para o cálculo dos honorários sucumbenciais (se corresponde ao valor da causa ou ao valor da condenação); a segunda, partindo da hipotética constatação de que deve ser observado o valor da causa, seria verificar qual o valor adequado, diante da existência de dois valores na petição inicial. Em relação à primeira questão, por ocasião do julgamento da APC 0708827-52.2021.8.07.0001, esta e. Turma decidiu que: Ante o exposto, forte nas considerações acima, NEGO PROVIMENTO à apelação. Em razão da sucumbência recursal experimentada, majoro os honorários anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (§ 11 do art. 85 do CPC). Ou seja, formou-se coisa julgada sobre o estabelecimento do valor atualizado da causa como parâmetro para o cálculo dos honorários sucumbenciais, não se admitindo nova discussão no cumprimento de sentença. Quanto ao valor efetivamente atribuído à causa, na petição inicial (ID 32506962 dos autos n. 0708827-52.2021.8.07.0001) constam, de fato, dois valores distintos nas últimas páginas da peça (R$ 15.000,00 e R$ 50.000,00). Por seu turno, na guia de custas iniciais (ID 32506965 dos autos n. 0708827-52.2021.8.07.0001), a parte agravada indicou um terceiro valor (R$ 500.000,00). Ou seja, não há um valor claramente atribuído à causa e a situação não foi analisada na fase de conhecimento. Nesse cenário, é necessário verificar, com base nos ditames estabelecidos no artigo 292 do Código de Processo Civil, qual o proveito econômico que mais se aproxima dos valores indicados e, em consequência, qual deles deve prevalecer, para fins do equacionamento dos honorários sucumbenciais. Na petição inicial, a parte agravada requereu, na penúltima página, a entrega do veículo, bem como a condenação da parte agravante no pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (itens ‘a’ e ‘c’). Por seu turno, na última página, pleiteou, além do dano moral, o pagamento de R$ 1.000,00 pela capela copiada, R$ 4.500,00 pelas peças entregues e R$ 3.500,00, na hipótese de ausência de conclusão do serviço. Dessa forma, a quantia aproximada correspondente à soma dos valores do pedido é aquela indicada em primeiro lugar pela parte agravada, ou seja, R$ 15.000,00. Este, inclusive, o valor que consta imediatamente em sequência ao teor da petição inicial. O outro valor referido consta de folha avulsa posterior ao término da petição. Diante da probabilidade de provimento do recurso e tendo em vista que o prosseguimento do cumprimento de sentença adotando como parâmetro valor incorreto tem potencial para causar risco de dano à parte agravante, justifica-se o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. As contrarrazões já foram apresentadas (ID 48100970). Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora